Tribunal: CARF
Processo: 10783.721524/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721524/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.285 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CELSO LUIZ FRANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721524/2011-92
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721524/2011-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 8.737,58, recebido por dependente, e glosados imposto
retido na fonte (R$ 189,27) e contribuição previdenciária oficial (R$ 5.062,00),
resultando em imposto suplementar de R$ 2.471,52.
Argumenta, em síntese, que houve cerceamento do direito de defesa porque não fora
previamente intimado a prestar esclarecimentos. Como não fora intimado, gozaria de
espontaneidade para excluir o dependente beneficiário dos rendimentos omitidos. Por
este mesmo motivo caberia também a exclusão da multa de ofício. Apresenta guias de
recolhimento para comprovar a contribuição para a previdência oficial. Não contesta a
glosa do imposto retido na fonte.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve
integralmente. Não foi admitida a alteração da declaração para excluir o dependente e os
seus rendimentos. Foi mantida a glosa da previdência oficial porque não teriam sido
apresentados comprovantes.
Notificado desta decisão, o interessado não acrescenta novas razões ou provas à sua
impugnação.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALTERAÇÃO DA DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DE IMPOSTO.
Não se admite a alteração da declaração para reduzir tributo regularmente notificado.
DEDUÇÃO. PROVAS.
Computam-se as deduções comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 31/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício
b) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721524/2011-92

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O impugnante argui cerceamento do direito de defesa alegando que não fora
intimado previamente a prestar esclarecimentos. O lançamento, porém, resultou de
revisão interna da declaração, em procedimento conhecido como “malha”, que, além
de dispensar a emissão prévia de mandado de procedimento fiscal, nos termos do
artigo 11 da Portaria SRF no 3007/2001, pode ser efetuado com os elementos
disponíveis na repartição, como prevê o art. 835, §2o, do Decreto n° 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda, RIR). A fiscalização é fase meramente
inquisitorial no processo administrativo. O direito de defesa no se exerce a partir da
contestação do lançamento, em suas diversas instâncias. Improcedente, portanto, a
arguição de cerceamento do direito de defesa e nulidade do lançamento.
Os rendimentos dos dependentes devem ser tributados na declaração do
responsável. O impugnante pretende excluir o dependente beneficiário dos
rendimentos omitidos. O art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional, porém, veda a
alteração da declaração com o objetivo de reduzir tributo regularmente notificado. Não
foi comprovado também qualquer fato que impedisse a inclusão do dependente.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.285 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721524/2011-92

Acrescento, ainda, que a Súmula CARF no 14, refere-se à qualificação da multa de
ofício, no presente caso não houve aplicação de multa de ofício qualificada, portanto
inaplicável a sumula suscitada.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral desta notificação de
lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 77
DF CARF MF
Original